Tribunal: TJSP
Processo: 1001756-11.2019.8.26.0083
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Apelação Cível – Ação anulatória – Multa administrativa imposta em razão do descumprimento do prazo legal para comunicar a vacinação de gado – Sentença de procedência – Recurso voluntário do Estado – Parcial provimento de rigor – É de ser mantida a sentença no tocante à anulação da multa – Ao não contestar os fatos alegados na peça inicial, o Estado tornou-os incontroversos, de modo que se

Ementa:
Apelação Cível – Ação anulatória – Multa administrativa imposta em razão do descumprimento do prazo legal para comunicar a vacinação de gado – Sentença de procedência – Recurso voluntário do Estado – Parcial provimento de rigor – É de ser mantida a sentença no tocante à anulação da multa – Ao não contestar os fatos alegados na peça inicial, o Estado tornou-os incontroversos, de modo que se mostra presente fato imputável ao próprio apelante que justifica o não adimplemento da obrigação na data exigida – Inovação não permitida em sede recursal – Insurgência contra o valor arbitrado a título de honorários advocatícios – Admissibilidade – Fixação que considerou como base o valor da causa, mostrando-se excessivo frente a complexidade e duração da demanda – Alteração de rigor, apenas para reduzi-lo – R. sentença parcialmente reformada apenas para reduzir os honorários advocatícios – Recurso parcialmente provido.